Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721186-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE GOMES DE ALENCAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.A.D.S.A. contra a r. decisão (ID n. 157862490) proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0704989-79.2023.8.07.0018 por ele ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu a tutela de urgência requerida. Em suas razões recursais em ID n. 47285530, o agravante relata que busca que o agravado seja obrigado a disponibilizar monitor pedagógico exclusivo ao Agravante, que possui diagnóstico confirmado de CID-10 para (i) Paralisia Cerebral espástica bilateral – CID 10: G80.0 e G80.8; (ii) Transtorno do desenvolvimento intelectual leve – CID 10: F70.0 e F06.7; e (iii) Epilepsia focal estrutural – CID-10: G40.0; (iv) microcefalia; (v) atraso cognitivo e (vi) é dependente de cadeira de rodas - CID 10: Z99.3, além de possuir maturidade mental extremamente baixa em relação do grupo de crianças com desenvolvimento típico da mesma faixa etária e um possível quadro de deficiência intelectual. Alega que a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência requerida, deve ser reformada, pois o agravante demonstrou a probabilidade do seu direito de forma efetiva e fundamentada em laudos médicos, na legislação e na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual deve ser fornecido tratamento diferenciado à criança com deficiência que integra o sistema de ensino. Sustenta que os relatórios médicos juntados, que indicam os problemas de saúde do agravante, apontam expressamente a indicação para “acompanhamento com monitor pedagógico individual devido as características do paciente e a necessidade de que seja assistido integralmente”. Cita o disposto no art. 208 da Constituição da República[1]; no art. 37, caput, III, IV, VI e XI e §§ 1o e 3o, da Lei Distrital n. 4.317/2009[2]; e na Lei Distrital n. 5.310/2014[3], citando a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Afirma que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, o agravante levou ao juízo elementos suficientes a demonstrar o seu direito e a probabilidade de provimento da ação. Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, alega que o agravante regride diariamente no desenvolvimento escolar, em razão de não possuir auxílio de monitor pedagógico individual e exclusivo, que é indispensável para a identificação de suas necessidades no ambiente escolar. Acresce que o semestre letivo está em curso e a ausência de atendimento especial compromete diariamente o progresso do agravante. Aduz estarem demonstrados os requisitos para o deferimento da liminar para a antecipação da tutela pretendida. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela recursal e, ao final, seja ela confirmada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (ID n. 157862490 dos autos de origem). Em decisão em ID 47403791, foi deferida a tutela antecipada pretendida. Contrarrazões apresentadas pelo Ente Distrital agravante, em que alega, preliminarmente, que o feito deve ser sobrestado, nos moldes do que prevê o art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil[4], uma vez que a discussão dos autos foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 761.908/STF, tema no548[5]. Afirma, ainda, que não há interesse de agir da parte agravante, pois o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou ação civil pública (processo n. 61.425/93), a fim de assegurar o atendimento de crianças em creches e pré-escolas, de modo que o pedido foi acolhido por sentença transitada em julgado, razão pela qual o referido título judicial vem sendo executado perante a Douta Vara da Infância e Juventude de Brasília/DF; que a Secretaria de Estado de Educação e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal realizaram tratativas com o MPDFT, a fim de se chegar a um consenso quanto ao modo e prazos em que se daria a implementação da política pública destinada à universalização das vagas de creche na rede pública de educação, e a SEE/DF elaborou e juntou aos autos o "PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE VAGAS EM CRECHES/2019-2022”, contendo as medidas administrativas a serem adotadas até o ano de 2022 para atender à demanda. Desta forma, sustenta que a execução do título coletivo que beneficia de forma abrangente todas as crianças em idade de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade deve obstar o surgimento de interesse processual em que se forme novo título judicial individual, revelando a desnecessidade da ação de conhecimento ajuizada. Assim, observa-se que a parte agravada trouxe, em sede de contrarrazões, matéria não debatida anteriormente pelos sujeitos processuais. Desse modo, a fim de se evitar decisão surpresa, segundo preconiza o art. 10, do CPC[6], intime-se a parte agravante acerca da necessidade de sobrestamento do feito diante do Tema n. 548 do STF, bem como em relação à ausência de interesse de agir da recorrente, ante a ação civil pública (processo n. 61.425/93) ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Intime-se o Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC[7] Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; [2] Art. 37. O Poder Executivo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado da Educação, deve assegurar a matrícula de todos os alunos com deficiência nas unidades de ensino mais próximas de sua residência, bem como a adequação das escolas para o atendimento de suas especificidades, em todos os níveis e modalidades de ensino, garantidas, entre outras, as seguintes medidas: I – institucionalização da Educação Especial no sistema educacional como Educação Básica, podendo estar em todos os níveis e modalidades de ensino; II – matrícula obrigatória dos alunos com deficiência nos estabelecimentos públicos ou privados, preferencialmente na rede de ensino, previamente à dos demais alunos, sem prejuízo da realização da matrícula no período regulamentar; III – oferta obrigatória e gratuita de educação especial aos alunos com deficiência, em todos os níveis e modalidades de ensino, nos estabelecimentos públicos e privados mais próximos de seu domicílio; IV – adequação curricular, quando necessária, em relação a conteúdos, métodos, técnicas, organização, recursos educativos, temporalidade e processos de avaliação; V – acessibilidade para todos os alunos, educadores, servidores e empregados com deficiência aos espaços dos estabelecimentos de ensino; VI – oferta e manutenção de material escolar e didático, bem como equipamentos adequados e apoio técnico de profissionais, de acordo com as peculiaridades dos alunos com deficiência; VII – oferta de transporte escolar coletivo adaptado aos alunos com deficiência matriculados na rede de ensino; VIII – inclusão dos alunos com deficiência nos programas e benefícios educacionais concedidos por órgãos públicos aos demais alunos, em todas as esferas administrativas; IX – continuidade do processo educacional dos alunos com deficiência impossibilitados de frequentar as aulas, mediante atendimento educacional adequado àqueles que, em razão da própria deficiência ou de tratamento de saúde em unidades hospitalares ou congêneres, estejam afastados do ambiente escolar; X – formação continuada dos profissionais que trabalham na escola com o objetivo de dar atendimento adequado aos alunos com deficiência; XI – definição dos procedimentos necessários para a autorização, o reconhecimento e o recredenciamento das escolas, tanto especializadas em Educação Especial como da rede comum de ensino, para sua inserção no sistema educacional da Educação Básica, bem como disciplinamento normativo do processo da regulamentação do término do ciclo de escolaridade por meio da adequação curricular, no âmbito de cada instituição. § 1o A obrigatoriedade a que se referem os incisos I e III deste artigo implica o dever do Poder Executivo de arcar com os custos decorrentes da Educação Especial em estabelecimentos privados em cujas localidades não exista atendimento gratuito por parte do Poder Público aos alunos com deficiência. § 2o A educação da criança com deficiência terá início, obrigatoriamente, na educação infantil, mediante garantia do atendimento educacional especializado. § 3o Incumbe ao Poder Executivo recensear, anualmente, a matrícula e a frequência escolar dos alunos com deficiência nos níveis e modalidades de ensino. [3] Art. 2o A educação especial é dever do Estado e é garantida ao longo de toda a vida dos estudantes que apresentem necessidades especiais nos diferentes níveis, etapas e modalidades de educação. § 1o A garantia de que trata o caput deve observar os princípios definidos na legislação federal e distrital competente, além das seguintes diretrizes: I – manter infraestrutura pública educacional que assegure as adaptações básicas ao acompanhamento integral para educandos com TDAH, DPA(C), Transtorno do Espectro Autista, Autismo Atípico, Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno de Asperger, Dislexia, Surdo-cegueira, altas habilidades ou superdotação ou qualquer outro transtorno de aprendizagem; II – garantir sistema de educação especial em todos os níveis, sem discriminação e ao longo de toda a vida dos estudantes especiais, asseguradas as adaptações das unidades escolares às necessidades individuais; III – assegurar o direito à matrícula a todos os estudantes especiais, obedecidas as normas regulamentares; IV – adotar medidas de apoio individualizadas e efetivas de maneira a ofertar ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes especiais. § 2o Fica vedada a exclusão do estudante especial do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência. [4] Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. [5] Tema 548 - Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade. [6] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [7] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz;